Tribunal: TCU
Processo: 017.720/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão com objeto referente a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de limpeza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90020/2025, para a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de limpeza (áreas interna, externa e médico-hospitalar; e esquadrias - faces internas e externas), com dedicação exclusiva de mão de obra, e com fornecimento de material; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, §1o, da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação deste acórdão, adote providências para o retorno à fase de aceitação de propostas no âmbito do Pregão Eletrônico 90020/2025 e informe ao TCU os encaminhamentos realizados, atentando-se para o fato de que não podem ser aceitas propostas cuja soma dos valores de salários e auxílio alimentação sejam inferiores aos previstos pela Administração na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) utilizada como paradigma pela Administração, em atenção ao previsto nos itens 8.26 e 8.27 do edital, à jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 1207/2024-TCU-Plenário , rel. Min. Antonio Anastasia), ao art. 5o do Decreto 12.174/2024 e ao art. 9o da IN/Seges/MGI 176/2024; 9.3. dar ciência ao Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 90020/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: contradição entre o item 5.13 do Termo de Referência e o item 8.13.3 do edital, o que compromete a clareza e a segurança jurídica da formulação das propostas, e, consequentemente, prejudica a competitividade e a obtenção da proposta mais vantajosa, em violação ao art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.4 informar ao Centro de Instrução Almirante Graça Aranha e ao representante acerca deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação acima.